Tribunal: TJES
Processo: 0043495-05.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043495-05.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)

APELADO: RUI CESAR ALVES REZENDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁCULA INTERNA NÃO VERIFICADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

2. As embargantes alegam contradição no julgado, sustentando que impugnaram especificamente os fundamentos da sentença quanto aos valores da comissão de corretagem e validade contratual, requerendo efeitos modificativos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que deixou de conhecer a apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de Decidir

4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, existente entre as teses adotadas na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, não se confundindo com contrariedade a elementos externos ou inconformismo da parte.

5. No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a sentença baseou-se em inconsistências numéricas (violação do dever de informação), enquanto o apelo limitou-se a defender a validade genérica da cobrança, sem impugnar o fundamento central das discrepâncias de valores.

6. Inexistindo ilogicidade no
decisum
, configura-se mera tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via. Aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não servindo o recurso para a rediscussão de mérito ou manifestação de inconformismo com a conclusão adotada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED na Ap 014160190295, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, LORENGE SPE 117 LTDA e RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do v. acórdão id. 16933042 que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões (id. 17155596), as embargantes alegam, em síntese, a existência de
contradição
no julgado. Sustentam haver discrepância entre as razões de decidir e a realidade debatida nos autos, argumentando que o recurso de apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando a ciência do adquirente quanto aos valores da comissão de corretagem e a validade das cláusulas contratuais. Aduzem que não houve violação ao princípio da dialeticidade e requerem a concessão de efeitos modificativos para que o apelo seja conhecido e provido.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17454625), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0043495-05.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES, LORENGE SPE 117 LTDA, RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RUI CESAR ALVES REZENDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, LORENGE SPE 117 LTDA e RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do v. acórdão id. 16933042 que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões (id. 17155596), as embargantes alegam, em síntese, a existência de
contradição
no julgado. Sustentam haver discrepância entre as razões de decidir e a realidade debatida nos autos, argumentando que o recurso de apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando a ciência do adquirente quanto aos valores da comissão de corretagem e a validade das cláusulas contratuais. Aduzem que não houve violação ao princípio da dialeticidade e requerem a concessão de efeitos modificativos para que o apelo seja conhecido e provido.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17454625), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando
“t
raz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. 2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Na hipótese vertente, as embargantes apontam a existência de contradição, defendendo que o v. acórdão teria se equivocado ao reconhecer a ausência de dialeticidade, uma vez que, na visão das recorrentes, os fundamentos da sentença foram devidamente enfrentados.

Da leitura atenta do v. acórdão embargado, verifica-se que a decisão é clara, coesa e devidamente fundamentada. Esta c. Câmara concluiu pelo não conhecimento do apelo com base em premissa fática objetiva: a sentença de primeiro grau fundamentou-se na violação do dever de informação decorrente de inconsistências numéricas (contradições de valores entre propostas, contratos e recibos). O acórdão consignou, de forma expressa, que as razões de apelação se limitaram a defender a validade genérica da transferência do encargo e a ciência via assinatura, sem, contudo, impugnar especificamente o fundamento central das discrepâncias de valores que alicerçou a condenação.

Não há, portanto, qualquer contradição interna. O que se observa é o nítido inconformismo das embargantes com a conclusão adotada por este órgão julgador, pretendendo, por via transversa, rediscutir o acerto da decisão que não conheceu do recurso, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)